Tribunal: TJMT
Processo: 0006364-83.2016.8.11.0021
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006364-83.2016.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JORAN SANSAO FELIX DE SIQUEIRA - CPF: 033.490.001-85 (APELANTE), WANDERSON DIAS DA SILVA - CPF: 029.409.931-06 (APELANTE), ROSEMERE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 029.420.171-80 (ADVOGADO), Vitor Loxandre Ferreira de Almeida (VÍTIMA), VITOR LOXANDRE FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 054.782.651-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006364-83.2016.8.11.0021

APELANTE: WANDERSON DIAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REAJUSTE DA DOSIMETRIA:
1)
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – MAUS ANTECEDENTES – VETORIAL NEGATIVADA POR FUNDAMENTOS IDÔNEOS E DE FORMA PROPORCIONAL – INOCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – ACUSADO QUE, À ÉPOCA DA SENTENÇA, POSSUÍA 2 (DUAS) CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO;
2)
DIMINUIÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA – VIABILIDADE – AUMENTO DESPROPORCIONAL – REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Possuindo o agente duas condenações transitadas em julgado – uma anterior ao delito descrito na denúncia e outra após a prática criminosa – pode uma delas ser valorada à título de maus antecedentes e a outra como reincidência, não havendo se falar na ocorrência do malfadado
bis in idem
.

“
Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
” [STJ, AgRg no REsp n. 2.092.741/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023].

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
” [Enunciado Orientativo n. 33 - TJMT].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006364-83.2016.8.11.0021

APELANTE: WANDERSON DIAS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por WANDERSON DIAS DA SILVA, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, nos autos n. 6364-83.2016.811.0021 (Código 116320), que julgou a denúncia parcialmente procedente e o condenou à pena de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, pela prática da infração penal prevista no artigo 16, §1o, IV, da Lei n. 10.826/2003.

A defesa aduz que a pena-base deve ser estabelecida no seu mínimo legal, porquanto o aumento empregado pela juíza sentenciante é desproporcional e a vetorial [antecedentes] foi negativada por fundamentos inidôneos, uma vez que “
já valorada na segunda fase da dosimetria, tratando-se, portanto, de bis in idem”
. Além disso, requer a redução da sanção pecuniária, haja vista que o acusado não possui capacidade financeira para arcar com o
quantum
fixado na sentença [doc. digital n. 211583652].

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso, para manter inalterada a sentença condenatória [doc. digital n. 212776650].

A Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, manifesta-se pelo parcial provimento do recurso para readequar a pena de multa, fixando-a em patamar proporcional à reprimenda corpórea imposta na sentença [doc. digital n. 217977651].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006364-83.2016.8.11.0021

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tendo em vista que o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, passo a verificar a dosimetria imposta na sentença.

Na primeira fase, a reprimenda foi exasperada em
4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
acima do mínimo legal ante a negativação dos ‘
antecedentes
’
de WANDERSON DIAS DA SILVA,
verbis
:

“O tipo penal descrito no art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 prevê a pena de reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

a) 1a Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59, CP)

Impõe-se a análise das circunstâncias judiciais, contidas no artigo 59, CP, observado o preceito do inciso II do mesmo artigo, que determina a observância dos limites legais. Parto do mínimo legal (três anos), com a devida vênia do entendimento doutrinário que inicia a aplicação da pena pelo termo médio, por entender aquela mais consentânea com o modelo imposto pelo Código Penal, e mais benéfica ao réu. Assim segue:

- Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta da agente, ou censurabilidade do delito cometido. In casu, é normal à espécie;

-
Antecedentes
: [...]

Consigna-se que
o acusado foi condenado nos autos n. 0150749-46.2016.8.09.0065, pela prática do crime de furto. Colhe-se do executivo de pena (0474184-44.2014.8.09.0065) que os fatos ocorreram em 28/8/2015 e a sentença condenatória transitou em julgado em 16/1/2023
.

Assim, com fundamento no entendimento supramencionado, valoro negativamente a presente circunstância
;

- Conduta social: não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a vida do réu em seu ambiente familiar e social, razão pela qual não será valorada;

- Personalidade do agente: esta circunstância, consoante entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando existentes nos autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do réu, visto que o Juiz, embora de formação acadêmica ampla, não dispõe de meios para determinar a personalidade da agente. Diante disso, tal circunstância não será valorada em detrimento do acusado;

- Motivos do crime: considero que o motivo do crime é inerente à espécie, motivo pelo qual, não valoro esta circunstância.

- Circunstâncias do delito: são normais à espécie;

- Consequências do crime: não há consequências gravosas que extrapolem o tipo em epígrafe, pelo que deixo de valorar esta circunstância; e

- Comportamento da vítima: não há se falar visto tratar de crime de perigo abstrato.

Assim,
fixo a pena-base em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.
”.

Como se vê, a juíza sentenciante invocou, acertadamente, a ação penal n. 0150749-46.2016.8.09.0065 [inserta no PEP n. 0474184-44.2014.8.09.0065] para justificar a negativação da vetorial.

Além disso, fez questão de noticiar que o fato delituoso contido no apontamento ocorreu antes [28.8.2015] do crime descrito na denúncia [3.12.2016], mas com trânsito em julgado em momento posterior [16.1.2023].

O Superior Tribunal de Justiça já firmou orientação no sentido de que a condenação com trânsito em julgado posterior ao delito em exame autoriza a caracterização dos maus antecedentes, sem que isso configure ofensa ao princípio da presunção de inocência,
verbis
:

“[...] A jurisprudência desta Corte "considera possível a utilização de condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, cujo trânsito em julgado tenha ocorrido em data posterior ao ilícito apurado, para fins de reconhecimento de maus antecedentes" (EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no HC 411.239/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 17/12/2018). 5. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC n. 855.418/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.)

Anoto ainda que, conforme orientação jurisprudencial, “
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” [...]
” (STJ, AgRg no REsp n. 2.092.741/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023).

Assim, diante dos elementos utilizados para desvaloração da vetorial, mostra-se proporcional o acréscimo de 1/8 (um oitavo), calculado sobre o intervalo mínimo e máximo da pena abstrata fixada para o delito.

Depois, não há se falar na ocorrência de
bis in idem
, haja vista que o apelante possuía, à época da sentença, 2 (duas) condenações transitadas em julgado – uma delas com trânsito em julgado anterior ao crime em análise [empregada na segunda fase a título de reincidência] e outra em momento posterior [utilizada para negativar os maus antecedentes, tal como explanado anteriormente].

Nesse sentido:

“[...] a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que, as utilizadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda etapa, como no caso em apreço. Precedentes [...]
” (STJ, AgRg no HC n. 402.091/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Por fim, não havendo nenhuma incongruência na segunda e terceira fase da dosimetria, inviável se cogitar a modificação da pena privativa de liberdade.

Entretanto, o mesmo não ocorre com a sanção pecuniária estabelecida na sentença, haja vista que fixada, aleatoriamente, em
53 (cinquenta e três) dias-multa
, em desconformidade com a quantidade da reprimenda corpórea aplicada.

Segundo profícuo escólio de Cézar Roberto Bitencourt:

“O seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três: 1a operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360. Na eleição desse número deve-se levar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença; 2a operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa [...]”
(Código Penal Comentado, 7a Ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 253).

Partindo da premissa que na primeira fase da dosimetria, constatou-se a presença de uma circunstância judicial desfavorável [antecedentes]; na segunda fase, compensou-se a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência; e na terceira fase não se verificou a ocorrência de causas de aumento ou diminuição da reprimenda, de modo que deve a sanção pecuniária ser estabelecida em
11 (onze) dias-multa
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para reajustar a sanção pecuniária estabelecida na reprimenda de
WANDERSON DIAS DA SILVA
para
11 (onze) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024